Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701583-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., MB ENGENHARIA SPE 034 S/A RECORRIDO: FRANCISCO JOSE LIMA PEREIRA DESPACHO Na petição de ID no 49157551, o recorrido FRANCISCO JOSE LIMA PEREIRA comunica a revogação dos poderes outorgados aos advogados Paulo Roberto Ivo da Silva, OAB/DF 6.545, e Alexandre Magalhães de Mesquita, OAB/DF 15.773, bem como constitui o advogado Gilberto Tiago Nogueira, OAB/DF 5.812 como seu novo patrono (procuração de ID no 49157552). Pugna, ainda, para que seja certificado e informado o trânsito em julgado do acórdão proferido ao juízo de origem, bem como o deferimento de prazo para contrarrazões ao recurso especial. Proceda a Secretaria às devidas alterações no sistema do PJe em razão da constituição do novo causídico acima mencionado. Indefiro o requerimento de reabertura do prazo para contrarrazões ao recurso especial, porquanto a comunicação da revogação do mandato foi posterior à deflagração do início do prazo para a prática da referida faculdade processual. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). Por fim, não há de se falar em trânsito em julgado do acórdão, diante da interposição de recurso especial ainda pendente de juízo de admissibilidade. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial, cujo termo a quo ocorreu com a publicação da certidão de ID no 48717017. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007